Tribunal: TJES
Processo: 5004547-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004547-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ALEX DE JESUS LOUBACK e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5004547-33.2022.8.08.0000

PACIENTE
S
:
JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito responsável pela audiência de custódia realizada no último dia 26/05/2022, na Penitenciária Regional de São Mateus, relativamente ao Auto de Prisão em Flagrante nº 0001446-29.2022.8.08.0047, posteriormente distribuído para a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

Consta na inicial do presente
writ,
que os pacientes se encontram custodiados por força da Decisão proferida nos autos do processo antes mencionado, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, qual seja, estelionato em concurso de agentes.

Nessa linha, aduz o impetrante que a autoridade apontada como coatora, através da Decisão suso referenciada, tendo em vista a situação fática que o caso apresenta, resolveu por conceder aos pacientes o benefício da liberdade provisória com fiança, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante o cumprimento de outras determinadas condições, a saber: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Ocorre que, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado permanecem encarcerados até a presente data, pugnando, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal.

Liminar deferida (id 2690278).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 2895673).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 2902719), opina para “que seja ratificada a decisão liminar de soltura, com a manutenção das medidas cautelares ao seu tempo deferidas, ternando definitiva a concessão da ordem de
habeas corpus
.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto externado pelo E. Relator para CONCEDER A ORDEM.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito responsável pela audiência de custódia realizada no último dia 26/05/2022, na Penitenciária Regional de São Mateus, relativamente ao Auto de Prisão em Flagrante nº 0001446-29.2022.8.08.0047, posteriormente distribuído para a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

Consta na inicial do presente
writ,
que os pacientes se encontravam custodiados por força de decisão proferida nos autos do processo antes mencionado, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, qual seja, estelionato em concurso de agentes.

Nessa linha, aduz o impetrante que a autoridade apontada como coatora, através da decisão suso referenciada, tendo em vista a situação fática que o caso apresentava, resolveu por conceder aos pacientes o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como diante do cumprimento de outras determinadas condições, a saber: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Ocorre que, por não possuírem condições financeiras de arcar com tal numerário permaneceram encarcerados, oportunidade em que pugnaram, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, dispensando-os do pagamento da fiança estipulada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos ao artigo 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Dessa forma, a partir das valorosas considerações formuladas no parecer ministerial, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelos pacientes, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP. Senão, vejamos:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
ratifico a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE
AFASTADO
. PRECEDENTES.
LIMINAR RATIFICADA.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS

FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
“Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu”.
In casu
, observa-se que os pacientes não possuem condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada, tornando-se tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.

2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350, do Código de Processo Penal.

3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.